Tribunal: TJBA
Processo: 8036039-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036039-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: REVISSON DOS SANTOS DEMETRIO

Advogado(s)
:
DANIEL MENDES MENDONCA, LUCIANA PIRES MENDES MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DENUNCIAÇÃO À LIDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os pedidos de denunciação à lide e chamamento ao processo em ação indenizatória decorrente de acidente de consumo envolvendo concessionária de serviço público, bem como indeferiu a produção de prova pericial médica.

2 - A denunciação à lide e o chamamento ao processo não são institutos admitidos no processo consumerista, conforme artigo 88 do CDC. A ação de regresso deve ser ajuizada em processo autônomo. O entendimento prevalece mesmo em acidente de consumo envolvendo concessionária de serviço público.

3 - O indeferimento da prova pericial médica foi adequado, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC. O autor manifestou desinteresse na perícia, o acidente ocorreu há mais de oito anos, constam fotografias das lesões nos autos e a realização de perícia implicaria atraso desnecessário ao processo.

4 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 88; CPC, art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.027.918/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17/4/2023, DJe 26/4/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.644.216/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/8/2020, DJe 26/8/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8036039-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como agravado REVISSON DOS SANTOS DEMETRIO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .